Tribunal: TJSP
Processo: 1005821-20.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contratos administrativos firmados para prestação de serviços públicos na área da saúde – Alegação de ausência de descumprimento contratual, de nulidade das multas aplicadas, desproporcionalidade e irrazoabilidade dos montantes fixados - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação das penalidades que observou a previsão objetiva contida nos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contratos administrativos firmados para prestação de serviços públicos na área da saúde – Alegação de ausência de descumprimento contratual, de nulidade das multas aplicadas, desproporcionalidade e irrazoabilidade dos montantes fixados - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação das penalidades que observou a previsão objetiva contida nos pactos e na legislação local – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.